Tribunal: STF
Processo: Rcl 58102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Michelle Rebeca Kitner Levinzon em face de decisão do Colégio Recursal Central da Capital do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1002674-47.2015.8.26.0053. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 549 da repercussão geral: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais “.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto; isto é, não analisou a questão relacionada à prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais federais — matéria discutida no paradigma suscitado. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    3. Ademais, considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral — Tema 825 —, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    4. Ao contrário do alegado pela reclamante, não existe previsão legal que autorize o uso do agravo do art. 1.042 do CPC para dar trâmite a recurso extraordinário que já tenha sido submetido à sistemática de julgamento pela repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I a IV, ou arts. 1.036 a 1.041 do CPC. 



    5. A Primeira Turma desta Corte já decidiu que o único recurso cabível contra acórdão que julga agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base em tema da repercussão geral (art. 1.030, §2º, do CPC) é os embargos de declaração. Assim, a interposição de outro novo recurso implica erro grosseiro, não impedindo o trânsito em julgado da demanda e autorizando que a negativa de trâmite seja realizada pelo Tribunal a quo. Nessa linha, confira-se a Rcl 35.117-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa reproduzo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. 



    III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Grifos acrescentados)



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    7. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante: (i) regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para ajuizamento de ação de repetição de indébito contra a Fazenda do Estado de São Paulo; (ii) atribuir valor à causa.



    Publique-se.   



          Brasília, 02 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator